Tribunal: TJBA
Processo: 8052377-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052377-88.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE JORGE NASCIMENTO DUARTE JUNIOR Advogado(s): JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/05/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 DO STF. PEDIDO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. ART. 1º DA LEI 8.437/92. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, de que é defeso ao Poder Judiciário interferir nos critérios de correção adotados pela banca examinadora, ou reexaminar o conteúdo das questões, salvo em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485). II. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar a existência de erros grosseiros nas questões nºs 13, 18, 25, 36, 46, 47 e 57 da Prova Objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB/05/2022, não havendo evidência de que não foram observados os critérios fixados no edital. III. Ademais, muito embora seja possível o deferimento de medida liminar contra a Fazenda Pública, sua concessão sofre determinadas limitações, dentre as quais a inadmissibilidade do provimento de urgência quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/1992. IV. No caso, verifica-se que o pedido liminar formulado possui natureza eminentemente satisfativa, não se mostrando adequado ao momento processual, sob pena de esvaziar o objeto da demanda. V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8052377-88.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante JOSÉ JORGE NASCIMENTO DUARTE JÚNIOR e, como Agravados, o ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2023. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça